Tribunal: TJSP
Processo: 1013143-64.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Restrição creditícia. Não comprovada a regularidade do débito que gerou a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes. Débito inexigível. Dano moral. Pretensão indenizatória indevida. Preexistência de outros registros desabonadores em nome do autor. Incidência da Súmula no 385 do C. STJ. Inocorrência de abalo moral passível de ser

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Restrição creditícia. Não comprovada a regularidade do débito que gerou a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes. Débito inexigível. Dano moral. Pretensão indenizatória indevida. Preexistência de outros registros desabonadores em nome do autor. Incidência da Súmula no 385 do C. STJ. Inocorrência de abalo moral passível de ser indenizado. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.